Tribunal: TJES
Processo: 5010852-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010852-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA TINOCO DE OLIVEIRA FILGUEIRAS

AGRAVADO: JADYR FRANCA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. REVALORAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. MERO INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
A parte embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de levantamento de 85% do valor depositado (id. 17947261), sob o argumento de ser quantia incontroversa que independe de trânsito em julgado. Alega também omissão sobre suposta confusão fática do juízo de origem, afirmando que a informação de que os valores teriam sido levantados refere-se a uma ordem pretérita proferida em 2020.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao indeferir o levantamento da parcela alegadamente incontroversa e ao apreciar as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de Decidir

3. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria apreciada ou à manifestação de inconformismo.

4. Não há omissão quanto ao pedido de levantamento, pois o acórdão expressamente fundamentou a inviabilidade da medida na ausência de trânsito em julgado da sentença, em virtude de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça.

5. A discordância acerca da informação de que os valores já haviam sido levantados não caracteriza omissão. O que a parte pretende é a revaloração das premissas fáticas e provas documentais (error in judicando), providência incabível na estreita via dos aclaratórios, que não possuem natureza infringente primária.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: “Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando a decisão aborda expressamente os pontos controvertidos, sendo incabíveis os embargos de declaração para o fim de reexame do mérito ou revaloração de premissas fáticas”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE MARIANA TINOCO DE OLIVEIRA FILGUEIRAS
em face do v. acórdão de Id.
17343804
, proferido por esta egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante

Em suas razões recursais (id.
17947261
), o embargante que (i) o acórdão teria sido omissão ao não analisar o pedido de levantamento de 85% do valor depositado refere-se a quantia incontroversa, não abrangida pelos recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça, o que dispensaria o trânsito em julgado; (ii) houve omissão quanto à alegação de que a informação prestada pelo juízo de origem, de que os valores já teriam sido levantados, referia-se a uma ordem pretérita proferida pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira em fevereiro de 2020, não guardando relação com os acórdãos posteriores que fundamentam o atual pedido de levantamento da parte incontroversa.

Contrarrazões no id.
18592530
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010852-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA TINOCO DE OLIVEIRA FILGUEIRAS

AGRAVADO: JADYR FRANCA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE MARIANA TINOCO DE OLIVEIRA FILGUEIRAS
em face do v. acórdão de Id. 17343804, proferido por esta egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante

Em suas razões recursais (id. 17947261), o embargante que (i) o acórdão teria sido omissão ao não analisar o pedido de levantamento de 85% do valor depositado refere-se a quantia incontroversa, não abrangida pelos recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça, o que dispensaria o trânsito em julgado; (ii) houve omissão quanto à alegação de que a informação prestada pelo juízo de origem, de que os valores já teriam sido levantados, referia-se a uma ordem pretérita proferida pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira em fevereiro de 2020, não guardando relação com os acórdãos posteriores que fundamentam o atual pedido de levantamento da parte incontroversa.

Pois bem.

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dito isso e, analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, já adianto que não vislumbro os vícios apontados.

O embargante aduz que o colegiado não se manifestou sobre o argumento de que a parcela de 85% constitui valor incontroverso e que seu levantamento independe do trânsito em julgado.

Sem razão. O voto condutor do acórdão de relatoria da nobre Desembargadora Janete Vargas Simões foi claro ao fundamentar a manutenção da sentença com base na necessidade do trânsito em julgado. Constou expressamente na fundamentação adotada que:
"[...]ainda não se operou o trânsito em julgado da sentença prolatada neste caderno processual, uma vez que pendente de julgamento o recurso anunciado na certidão de f. 2715, portanto, inviável o acolhimento dos pedidos [...]
" (id. 17343804).

Além disso, o embargante afirma que a informação utilizada no acórdão, de que os levantamentos “já o foram”, decorre de uma confusão fática, pois se referia a uma decisão proferida em 2020, sem relação com os créditos atuais.

Contudo, essa insurgência não caracteriza omissão. O acórdão embargado valorou as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau e ratificou o entendimento de que, à luz daquelas circunstâncias processuais, o levantamento era inviável.

O que o embargante persegue, na verdade, é a revaloração das premissas fáticas e provas documentais que orientaram a convicção desta Câmara. Se houve eventual erro de apreciação na origem quanto a quais valores haviam sido levantados (
error in judicando
), tal circunstância desafia o reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos aclaratórios, que não possuem natureza infringente primária.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)